Tribunal: STJ
Processo: 0005324-48.2019.8.16.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2186675 - PR(2022/0249367-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO MORAES
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO MORAES JUNIOR
ADVOGADOS
: IVONEY MASI - PR047788
DANILLO CHIMERA PIOTTO - SP349809
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DAVID RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIO CESAR AUGUSTO MESQUITA SAMPAIO E GUADANHINI
- PR049153
INTERES.
: CELIO SOUZA MARAVILHA
ADVOGADO
: FERNANDO BOBERG - PR028212
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO.
NÃO
CABIMENTO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
RECURSO
REJEITADO.
1. Embargos de divergência não conhecidos por falta de similitude fático-jurídica. Embargos de
declaração subsequentes não conhecidos por intempestividade, com rejeição do pedido de
concessão de
de ofício.
habeas corpus
2. Vícios inexistentes.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação de trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Documento eletrônico VDA54072837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/02/2026 15:51:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 932c43de-2529-4c3b-9332-4583a37b75f8

Relatora
Documento eletrônico VDA54072837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/02/2026 15:51:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 932c43de-2529-4c3b-9332-4583a37b75f8

EDcl nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2186675 - PR (2022/0249367-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO MORAES
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO MORAES JUNIOR
ADVOGADOS
: IVONEY MASI - PR047788
DANILLO CHIMERA PIOTTO - SP349809
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DAVID RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIO CESAR AUGUSTO MESQUITA SAMPAIO E GUADANHINI -
PR049153
INTERES.
: CELIO SOUZA MARAVILHA
ADVOGADO
: FERNANDO BOBERG - PR028212
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
1. Embargos de divergência não conhecidos por falta de similitude fático-jurídica.
Embargos de declaração subsequentes não conhecidos por intempestividade, com
rejeição do pedido de concessão de
de ofício.
habeas corpus
2. Vícios inexistentes.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação de trânsito em
julgado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO SÉRGIO MORAES contra
acórdão proferido pela Corte Especial assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não havendo similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, não há
falar em dissídio jurisprudencial a ser dirimido.
2. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53237978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:41
Código de Controle do Documento: aee18cc9-3333-4b06-8c8a-f7e52efc8c46

Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos porquanto intempestivos.
Sustenta o embargante ser possível a concessão de
de ofício, dada a
habeas corpus
"flagrante ilegalidade apta a causar dano à liberdade do recorrente".
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, extrai-se dos autos que os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente, em decisão unipessoal, por falta de similitude fática entre os julgados confrontados.
Interposto agravo interno, o Colegiado negou-lhe provimento.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados porquanto intempestivos, sendo
certo que restou asseverado no voto que "não há falar em concessão de
de ofício
habeas corpus
contra aresto proferido por Turma do próprio Tribunal diante da falta de competência
constitucional da Corte Especial para tanto".
Desse modo, não há provimento integrativo a ser proferido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Certifique-se o trânsito em julgado.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53237978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:41
Código de Controle do Documento: aee18cc9-3333-4b06-8c8a-f7e52efc8c46

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.186.675 / PR
Número Registro: 2022/0249367-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046402620198160045 00046584720198160045 00053244820198160044 00053244820198160045
0005324482019816004510
0005324482019816004511
0005324482019816004512
0005324482019816004519
0005324482019816004520
0005324482019816004521
0005324482019816004522
0005324482019816004523
000532448201981600455
000532448201981600456
000532448201981600457
000532448201981600458
000532448201981600459 00053479120198160045 00061342320198160045 0008958622013160045
00284072920228160000
08001724320178100038
200533000247320
247181720054013300
284072920228160000
46402620198160045
46584720198160045
53244820198160044
53244820198160045
5324482019816004510
5324482019816004511
5324482019816004512
5324482019816004519
5324482019816004520
5324482019816004521
5324482019816004522
5324482019816004523
532448201981600455
532448201981600456
532448201981600457
532448201981600458
532448201981600459
53479120198160045
61342320198160045
8001724320178100038 8958622013160045
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO SERGIO MORAES
EMBARGANTE : PAULO SERGIO MORAES JUNIOR
ADVOGADOS
: IVONEY MASI - PR047788
DANILLO CHIMERA PIOTTO - SP349809
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DAVID RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIO CESAR AUGUSTO MESQUITA SAMPAIO E GUADANHINI -
PR049153
Documento eletrônico VDA54053710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 7b4cf527-9dbf-47a4-80f4-5fb64dde5bd8

INTERES.
: CELIO SOUZA MARAVILHA
ADVOGADO
: FERNANDO BOBERG - PR028212
CORRÉU
: JOILSON GONCALVES RESENDE
ADVOGADO
: MAURICIO RAFAEL SCAFF BALDASSARRE - PR068870
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO SERGIO MORAES
EMBARGANTE : PAULO SERGIO MORAES JUNIOR
ADVOGADOS
: IVONEY MASI - PR047788
DANILLO CHIMERA PIOTTO - SP349809
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DAVID RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIO CESAR AUGUSTO MESQUITA SAMPAIO E GUADANHINI -
PR049153
INTERES.
: CELIO SOUZA MARAVILHA
ADVOGADO
: FERNANDO BOBERG - PR028212
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
04/02/2026
10/02/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 7b4cf527-9dbf-47a4-80f4-5fb64dde5bd8